Tribunal: STF
Processo: RE 230728
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-07
Data de publicação: 2006-03-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TABELA DE DEFLAÇÃO (TABLITA). RE
141.190.
1. O recurso extraordinário do banco agravado foi
regulamente interposto e apropriadamente fundamentado, tendo sido
provido, pois a tese nele contida encontrava amparo na
jurisprudência desta Suprema Corte.
2. Além disso, não trouxe a
parte agravante qualquer argumento capaz de infirmar a orientação
deste Supremo Tribunal, no sentido da constitucionalidade da
aplicação de tabela de deflação (tablita) aos contratos em curso,
considerados os postulados do direito adquirido e do ato jurídico
perfeito.
3. Agravo regimental improvido.